Tribunal: CARF
Processo: 10410.720523/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720523/2011-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.081 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINAS REUNIDAS SERESTA S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem
como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos (DCTF) retificadoras.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI).
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) essenciais para produção, exigidos
por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITOS. INSUMOS. NATUREZA. MATERIAIS DE LIMPEZA.
Ao materiais de limpeza aplicados no processo que ocorre no ambiente de
produção, onde se faz a assepsia dos caminhos que o produto percorre,
guardam relação de essencialidade e relevância ao processo fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final, devendo-se reconhecer a
natureza de insumos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, da seguinte
forma: (a) por unanimidade de votos, negar provimento em relação a equipamentos de proteção
individual (EPI) e materiais de limpeza aplicados no processo que ocorre no ambiente de
produção; e (b) por maioria de votos, dar provimento no que se refere ao aproveitamento de
créditos extemporâneos efetuado sem retificação de declarações, no regime não cumulativo,
vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720523/2011-69
Fl. 5994
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.081 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.720523/2011-69

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Semiramis de Oliveira Duro (Suplente
convocada), Vinicius Guimaraes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (Suplente convocado)
Erika Costa Camargos Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-007.237, de 28/01/2020 (fls. 5.870 a
5.880)1, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento do
CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de Pedido de Ressarcimento do crédito de COFINS não
cumulativa - exportação, referentes ao 4o trimestre de 2007, e pleiteados por meio do PER no
5108.48110.040909.1.5.09-7490, cumulado com Declarações de Compensações (DCOMP).
A DRF/Maceió/AL, lastreada no Parecer n. 515/2012 (fls. 5.759 a 5.762) emitiu
Despacho Decisório de fls. 5.763/5.764. no qual reconheceu parcialmente o direito creditório e
homologou as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 5.789 a 5.800), argumentando, em síntese, a respeito: (a) da imutabilidade
do saldo dos DACON até dezembro de 2007; (b) da ocorrência da decadência para aferição das
informações fiscais; (c) da ilegalidade nas glosas de crédito dos bens e serviços utilizados como
insumos (a atividade da empresa é agroindústria - produção de cana-de-açúcar, açúcar e álcool),
entendidos pela fiscalização como não enquadrados em tal categoria (material e serviços de
construção, materiais de limpeza e consumo, peças e serviços em veículos, materiais de análise
em laboratório, entre outros, assim como os equipamentos de proteção industrial - EPI); e (d) da
indevida glosa dos créditos de valores lançados a maior (créditos extemporâneos).
O recurso foi apresentado à DRJ/Juiz de Fora/MG, que proferiu o Acórdão n.
09-67.170, de 11/07/2018 (fls. 5.812 a 5.818), considerando improcedente a Manifestação de

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 5995
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.081 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.720523/2011-69

Inconformidade, mantendo a decisão contida no Despacho Decisório, sob os seguintes
fundamentos: (a) o conceito de insumos para fins de crédito de PIS/PASEP e COFINS é o
previsto no § 5o do artigo 66 da IN SRF n. 247/2002, que se repetiu na IN SRF n. 404/2004; e (b)
para se apropriar extemporaneamente de créditos do PIS e da COFINS, a pessoa jurídica deve
recalcular os tributos devidos em cada período de apuração e retificar as respectivas declarações
entregues à RFB, observando as restrições temporais e normativas impostas a essas retificações.
Cientificado do Acórdão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
de fls. 5.822 a 5.858), retomando as argumentações contida na Manifestação de Inconformidade.
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário, e
foram submetidos à apreciação da Turma julgadora, que exarou a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3401-007.237, de 28/01/2020, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário,
em relação a: (a) utilização dos créditos extemporâneos; (b) crédito referente às aquisições de
equipamentos de proteção individual (EPI); e (c) gastos com material de limpeza, tendo ainda
sido revertidas as glosas referentes a gastos com materiais de laboratório.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada Acórdão no 3401-007.237, de 28/01/2020, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial (fls. 5.882 a 5.897) apontando divergência jurisprudencial no que
diz respeito às seguintes matérias: (a) aproveitamento de créditos extemporâneos no regime não
cumulativo (indicando como paradigma da divergência o Acórdão 9303-007.510); (b) créditos
de COFINS sobre gastos com equipamentos de proteção individual (EPI) (tendo como
paradigma o Acórdão 3403-002.477); e (c) créditos de COFINS sobre aquisição de materiais de
limpeza (paradigma - Acórdão 3302-002.025).
No Exame de Admissibilidade, restou demonstrado que no Acórdão recorrido e
nos paradigmas apresentados discute-se a mesma matéria, verificando-se que o dissídio
jurisprudencial entre eles se faz presente, pois, tratando da mesma situação fática, os colegiados
chegaram a conclusões opostas.
No primeiro paradigma (9303-007.510), decidiu-se que o aproveitamento de
créditos extemporâneos de Contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa está condicionado à
apresentação dos DACON retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e
os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas DCTF retificadoras. No segundo
(3402-002.477), que não constituem insumos: uniformes, artigos de vestuário, equipamentos de
proteção de empregados e materiais de uso pessoal. E, no terceiro (3302-002.025), concluiu-se
que o material de limpeza e desinfecção não pode ser enquadrado como insumo utilizados na
produção.
Com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial da 4a Câmara / 3a Seção do CARF, de 26/03/2021de fls. 5.901 a 5.906, exarado pelo
Presidente da 4a Câmara, deu-se seguimento total ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade, o Contribuinte apresentou suas
Contrarrazões de fls. 5.911 a 5.924, pugnando para que fosse negado provimento ao recurso da
Fazenda Nacional, adotando a fundamentação apresentada no recorrido.
Fl. 5996
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.081 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.720523/2011-69

O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 20/10/2022,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial - 4a Câmara, de
26/03/2021, exarado pelo Presidente da 4a Câmara/3a Seção do CARF, às fls. 5.901 a 5.906,
sendo clara a divergência jurisprudencial para as três matérias, pelo que cabe endossar a
admissibilidade, nos seus termos e fundamentos.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Do Mérito
As matérias trazidas à cognição desta Câmara uniformizadora de jurisprudência
são as seguintes: (a) aproveitamento de créditos extemporâneos no regime não cumulativo; (b)
créditos de COFINS sobre gastos com equipamentos de proteção individual (EPI); e (c)
créditos de COFINS sobre aquisição de materiais de limpeza.
(a) créditos extemporâneos
A fiscalização entende que bens e serviços somente poderiam ter seus créditos
imputados ao período de competência em que foram adquiridos. No acórdão recorrido entendeu-
se pela admissão do creditamento extemporâneo, sem necessidade de prévia retificação de
DACON e DCTF, sob o fundamento de inexistência de previsão legal para tal exigência,
observados os demais requisitos legais para o creditamento.
De fato, o aproveitamento de créditos extemporâneos da COFINS não cumulativa
só seria permitido se o contribuinte tivesse retificado suas Declarações (DACON e DCTF)
relativas aos períodos de apuração originários dos créditos, como se expõe a seguir.
Essa matéria já foi objeto de discussão por esta CSRF no Acórdão n. 9303-
013.263, de 13/04/2022, chegando o colegiado majoritariamente à seguinte conclusão:
“CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneo s está condicionado à apresentação dos
Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos trimestres,
Fl. 5997
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.081 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.720523/2011-69

demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas
Declarações de Débitos e Créditos (DCTF) retificadoras.” (Rel. Cons. Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, maioria, vencidas as Cons. Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, tendo votado pelas conclusões a Cons. Vanessa Marini Cecconello.
Presentes ainda os Cons. Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire e Adriana Gomes Rego).

O voto condutor do referido Acórdão n. 9303-013.263 remete a voto vencedor
proferido pelo Cons. Andrada Márcio Canuto Natal, em precedente no qual se assentou que:
“O direito de se aproveitar créditos da COFINS sobre os custos/despesas com insumos
utilizados na produção de bens e/ ou na prestação de serviços está previsto no art. 3o da
Lei no 10.833/2003, que assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...) § 1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art.2o desta Lei sobre o
valor:
(...) II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no
mês;
(...). § 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes. (...).
Já o art. 74 da Lei no 9.430/1996, assim dispõe quanto ao ressarcimento/compensação
dos créditos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...) § 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos
de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor
compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição. (...).
Por sua vez a IN SRF no 600, de 28/12/2005, que disciplinou o ressarcimento/
compensação do saldo credor das contribuições do PIS e da COFINS, ambas com
incidência não cumulativa, assim dispõe:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a
restituição e a compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a
compensação de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da
Fl. 5998
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.081 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.720523/2011-69

Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) serão efetuados conforme o disposto nesta IN.
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
(...) § 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição
constante do Anexo I, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios
do direito creditório.
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na
dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação
de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
de que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações
de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o
fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou
(...) Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento.
(...) §3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido
das utilizações por dedução ou compensação.
Ora, segundo essas normas legais, os créditos da COFINS devem ser apurados
mensalmente e deduzidos do valor da contribuição calculada sobre o faturamento
mensal. Já o crédito não aproveitado no mês, poderá sê-lo nos meses seguintes,
sendo que o saldo credor trimestral poderá ser objeto de
ressarcimento/compensação, mediante a transmissão de PER/DCOMP.
O instrumento legal para se apuara os créditos da contribuição é o DACON
mensal que deve ser preenchido e transmitido a RFB pelo contribuinte. Já a IN
SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005, assim dispõe:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas
para o demonstrativo retificado.
§1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos informados em demonstrativos anteriores. (...)
Fl. 5999
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.081 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.720523/2011-69

§ 4o A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores
que tenham sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF
retificadora. (...).
Assim, nos casos em que se deixa de apurar créditos relativos a determinados meses, ou
seja, deixa de apropriá-los, é necessário retificar o Dacon relativo ao período em que o
crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração. A apuração extemporânea de
créditos só é admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos
correspondentes, em especial as DCTF e os Dacon.
O ressarcimento/compensação de créditos extemporâneos da COFINS é possível, desde
que retificados os respectivos Dacon e as DCTF. No presente caso, conforme
demonstrados nos autos, o contribuinte não transmitiu os Dacon retificadores nem as
DCTF.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recursos especial da Fazenda,
quanto ao aproveitamento de créditos extemporâneos, sem a devida retificação dos
Dacon e DCTF.
Em resumo, temos que a verificação dos valores a ser apurados se dá por meio dos
DACON apresentados pelo Contribuinte, conforme definido pela IN SRF 384/2004.
Isto porque no regime da não-cumulatividade, a utilização de créditos não aproveitados
à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da revisão da apuração -
confronto entre créditos e débitos - do período a que pertencem tais créditos. Os créditos
extemporâneos devem ser utilizados para desconto, compensação ou ressarcimento em
procedimentos referentes aos períodos específicos a que pertencem.
Assim, a utilização do crédito pressupõe primeiro a sua apuração, com o registro
apropriado no DACON, sendo necessário ainda compensar o crédito com débitos do
próprio mês, e havendo saldo remanescente, compensá-lo nos meses subsequentes.
Desta forma, não se constatando a prévia apuração do montante a ser aproveitado,
mediante a devida retificação dos DACON (e da DCTF), não se pode ter como certa a
dedução de tais créditos extemporâneos e, portanto, a glosa de tais créditos deve ser
mantida por absoluta falta de liquidez e certeza”.
Em adição, informe-se, ainda com escopo na decisão majoritária tomada no
Acórdão n. 9303-013.263, que os arts. 3o, § 4o, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003,
permitem que um crédito já apurado em um determinado mês, e não utilizado, possa ser
aproveitado em meses posteriores. Porém não permite que se aproveite um crédito não apurado
no mês incorrido seja efetuado diretamente em outro período de apuração.
Portanto, para esse aproveitamento seria necessária apuração prévia relativa aos
períodos de apuração correspondentes, o que demandaria a retificação dos DACON dos períodos
anteriores. As exigências impostas pelas IN SRF utilizadas pela Fiscalização estão amparadas no
art. 92 da Lei no 10.833/2003, que atribuiu à SRF a regulamentação da operacionalização dos
aproveitamentos desses créditos.
A análise da existência e da natureza do crédito necessitam de aferição dentro do
período específico de geração do crédito. Como os créditos referem-se a 4 ou 5 anos antes do seu
efetivo aproveitamento, há que se perquirir, se naquela data, eram créditos apropriáveis segundo
a legislação de regência da época.
Em endosso aos argumentos aqui expostos, cite-se excerto do voto condutor do
Acórdão n. 3302-004.156, de 22/05/2017:
Fl. 6000
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.081 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.720523/2011-69

“(...) Não se pode olvidar, ademais, que o registro extemporâneo de créditos, se
permitido fosse, além do descumprimento do disposto no art. 3o, § 1o, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, impossibilitaria ou dificultaria em muito o controle das
operações com direito a crédito. Se houvesse tal permissão, como saber se as operações
registradas extemporaneamente não foram registradas anteriormente no mês
correspondente e nos seguintes? Somente mediante a realização de auditoria em todos
os meses anteriores ao registro extemporâneo do crédito seria possível confirmar ou não
essa informação.
Ademais, tendo em conta que a autoridade fiscal não é autorizada a fiscalizar/auditar os
períodos pretéritos não alcançados pelo procedimento fiscal em curso, o registro de
operações de créditos extemporâneas, por certo, oportunizaria e facilitaria a prática de
fraudes, mediante a apropriação, por mais de uma vez, de crédito de uma mesma
operação”.
Por fim, registro que o entendimento aqui externado corresponde ao
posicionamento que tem prevalecido nos últimos julgados desta 3a Turma da CSRF, como pode
ser verificado nos Acórdãos no 9303-011.780, de 18/08/2021; 9303-012.971, de 16/03/2022, e no
aqui referido Acórdão 9303-013-263, de 13/04/2022.
Tendo em vista o aqui exposto, deve ser reformado o Acórdão recorrido nesta
matéria, para rejeitar o creditamento extemporâneo, ante a necessidade de prévia retificação de
declarações.

(b)
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
A Fiscalização glosou os créditos referentes às aquisições de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI), por não serem considerados insumos. A DRJ manteve as referidas
glosas, identificando nos anexos gastos com aquisição de EPI, conforme notas fiscais de compra
de itens de segurança, tais como: luvas, sapatos, óculos, capacetes, máscaras, etc. No acórdão
recorrido, reconheceu-se a possibilidade de tomada de crédito para tais itens pelo critério da
relevância, e tendo em conta que o uso de tais equipamentos decorre diretamente de normas
sanitárias e de segurança do trabalho.
Entendo que não há reparos a serem efetuado no Acórdão recorrido para este
tópico. Isto porque, pelo critério da essencialidade, conforme inclusive assentado pelo STJ no
REsp no 1.221.170/PR, os uniformes e equipamentos de proteção individual impostos por lei ou
por órgãos de fiscalização, constituem despesas passíveis de apuração do crédito na medida em
que a ausência de tais equipamentos inviabiliza a atividade produtiva do Contribuinte.
No caso concreto, o Contribuinte informa que os créditos relacionados com EPI
glosados pela Fiscalização são vinculados aos setores onde tanto a legislação, quanto os órgãos e
entidades que zelam pela segurança do trabalhador, exigem que estes sejam protegidos como uso
de uniformes diversos, tais como: luvas, sapatos, óculos, capacetes, máscaras, etc.
O Parecer Normativo COSIT/RFB n. 5/2018, elaborado para adequar a concepção
da RFB sobre insumos à jurisprudência vinculante do STJ, reconhece o direito a apuração de
gastos com EPI e uniformes, quando decorrer de imposição legal ou órgãos de controle e
fiscalização, tais como a vigilância sanitária, o que é aplicável ao caso concreto, diante da
atividade (agroindustrial) de produção de açúcar e álcool desenvolvida pela empresa:
Fl. 6001
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.081 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.720523/2011-69

136. Nada obstante, deve-se ressaltar que as vedações de creditamento afirmadas nesta
seção não se aplicam caso o bem ou serviço sejam especificamente exigidos pela
legislação (ver seção relativa aos bens e serviços utilizados por imposição legal) para
viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão
de obra empregada nessas atividades.
137. Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
acórdão em comento, que os equipamentos de proteção individual (EPI) podem se
enquadrar no conceito de insumos então estabelecido. (...).
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente
exigida pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de
prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas
atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual (EPI).
(grifo nosso)
Os equipamentos de proteção individual são itens essenciais ao processo
produtivo do Contribuinte, que se trata de empresa agroindustrial, e que produz e comercializa
açúcar, entre outras atividades. Nesse sentido, também é obrigada pela legislação trabalhista a
fornecer aos seus empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual, conforme
artigo 166 da CLT.
Assim, não assiste razão à Fazenda Nacional em sua peça recursal. Os
equipamentos de proteção individual (EPI) representam despesas diretamente ligadas ao
processo produtivo do Contribuinte, e decorrerem de disposições normativas sanitárias e
trabalhistas. Deve, portanto, ser mantido o teor do Acórdão recorrido em relação ao tema.

(c) Materiais de limpeza
No acórdão recorrido entendeu-se que os materiais de limpeza, como soda
cáustica, estopa e cloro geram créditos da COFINS, por serem utilizados nas instalações
industriais.
A atividade do Contribuinte é tanto agrícola (produção de cana-de-açúcar), quanto
industrial (produção de açúcar e de álcool), configurando empresa agroindustrial sucroalcooleira.
O Contribuinte aduz que os referidos produtos (soda cáustica, estopa e cloro) são utilizados
para manutenção e a limpeza nas suas instalações industriais, e não dos seus estabelecimentos
administrativos.
Nesse sentido, entendo que tais despesas são essenciais e necessárias para o
desenvolvimento e a fabricação dos produtos comercializados pela empresa, sendo considerados
tais bens insumos, conforme o entendimento já esposado no item anterior deste voto.
Há ainda que se considerar que nos itens 98 e 100 do já referido Parecer Cosit n.
5/2018, há a seguinte observação:
Fl. 6002
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.081 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.720523/2011-69

“98. Como relatado, na presente decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, os Ministros consideraram elegíveis ao conceito de insumos os “materiais de
limpeza” descritos pela recorrente como “gastos gerais de fabricação” de produtos
alimentícios.
“100. Malgrado os julgamentos citados refiram-se apenas a pessoas jurídicas dedicadas
à industrialização de alimentos (ramo no qual a higiene sobressai em importância),
parece bastante razoável entender que os materiais e serviços de limpeza, desinfecção e
dedetização de ativos utilizados pela pessoa jurídica na produção de bens ou na
prestação de serviços podem ser considerados insumos geradores de créditos das
contribuições”. (grifo nosso)
Portanto, tratam-se, no caso, de créditos referentes a itens que guardam relação de
essencialidade e relevância ao processo fabril - por serem utilizados na limpeza e desinfecção
das instalações industriais (como soda cáustica, estopa e cloro) - e, consequentemente, à
obtenção do produto final, pelo que cabe à luz do REsp n. 1.221.170/PR, reconhecer a natureza
de insumos para despesas de aquisição dos referidos materiais de limpeza e desinfecção.
Assim, não há reparos a ser efetuado no Acórdão recorrido também em relação a
este tema.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para no mérito, dar-lhe parcial provimento, reformando-se o Acórdão recorrido para
afastar o aproveitamento de créditos extemporâneos de COFINS efetuado sem retificação de
declarações, no regime não cumulativo.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 6003
DF CARF MF
Original